Tribunal: STM
Processo: 7000747-95.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. COMPLEXIDADE FÁTICA QUE DEMANDA INVESTIGAÇÃO APROFUNDADA. VÁRIOS ENVOLVIDOS ENTRE CIVIS E MILITARES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. REQUISITOS DOS ARTS. 30, 77 E 78 DO CPPM PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DE ANALISAR MÉRITO NESTA FASE DE PRELIBAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. No estágio atual da persecução penal, o cerne da discussão que motivou a rejeição da denúncia e ensejou o presente recurso ministerial reside na análise da existência, ou não, de justa causa para o início da ação penal. Na fase de recebimento da denúncia, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, já que não se exige exame aprofundado das provas, mas tão somente aferir a presença dos requisitos formais e materiais que consubstanciem a justa causa, nos termos do CPPM, bem como verificar a existência de elementos mínimos que indiquem, em tese, a ocorrência do fato criminoso e indícios de autoria. O juízo de mérito, que demanda a análise probatória mais aprofundada e detalhada dos fatos, deve ocorrer no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não nesse momento inaugural da persecução penal, sob pena de antecipar, indevidamente e de forma prematura, a resolução da causa. Dessa forma, mostra-se imperiosa a revisão da Decisão a quo, posto que os autos revelam a existência de elementos probatórios que indicam, ainda que de forma preliminar, a possibilidade de ocorrência de crime militar, razão pela qual a deflagração da ação penal é medida que se impõe. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000747-95.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DIEGO SILVA DE LIMA
ADVOGADO(A): TARCISIO NEVES DE SOUZA (OAB AM013946)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA,
CASSANDO A DECISÃO RECORRIDA, RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA
EM DESFAVOR DO 2º SGT EX DIEGO SILVA DE LIMA, COMO INCURSO NO
ART. 303, § 2º, C/C O ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "E", AMBOS DO CPM, E
DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO" PARA O REGULAR
PROCESSAMENTO DO FEITO. A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER INALTERADA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO QUE DECLAROU
INEPTA A DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA O 2º SGT EX DIEGO SILVA DE
LIMA, E A REJEITOU COM BASE NO ART. 395, INCISOS I E III, DO CPP. A
MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000747-95.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DIEGO SILVA DE LIMA
ADVOGADO(A): TARCISIO NEVES DE SOUZA (OAB AM013946)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PECULATO-FURTO. ART.
303, § 2º, DO CPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA
E DE MATERIALIDADE. COMPLEXIDADE FÁTICA QUE DEMANDA
INVESTIGAÇÃO APROFUNDADA. VÁRIOS ENVOLVIDOS ENTRE
CIVIS E MILITARES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
REQUISITOS DOS ARTS. 30, 77 E 78 DO CPPM PREENCHIDOS.
INVIABILIDADE
DE
ANALISAR
MÉRITO
NESTA
FASE
DE
PRELIBAÇÃO.
REFORMA
DA
DECISÃO.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA.
No estágio atual da persecução penal, o cerne da discussão que motivou a
rejeição da denúncia e ensejou o presente recurso ministerial reside na análise
da existência, ou não, de justa causa para o início da ação penal.
Na fase de recebimento da denúncia, deve prevalecer o princípio do in dubio
pro societate, já que não se exige exame aprofundado das provas, mas tão
somente aferir a presença dos requisitos formais e materiais que
consubstanciem a justa causa, nos termos do CPPM, bem como verificar a
existência de elementos mínimos que indiquem, em tese, a ocorrência do fato
criminoso e indícios de autoria.
O juízo de mérito, que demanda a análise probatória mais aprofundada e
detalhada dos fatos, deve ocorrer no curso da instrução processual, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, e não nesse momento inaugural da
persecução penal, sob pena de antecipar, indevidamente e de forma prematura, a
resolução da causa.
Dessa forma, mostra-se imperiosa a revisão da Decisão a quo, posto que os
autos revelam a existência de elementos probatórios que indicam, ainda que de
forma preliminar, a possibilidade de ocorrência de crime militar, razão pela qual
a deflagração da ação penal é medida que se impõe.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000747-95.2024.7.00.0000
40001371341 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso Ministerial, para, cassando a
Decisão recorrida, receber a Denúncia oferecida em desfavor do 2º Sgt Ex DIEGO SILVA DE
LIMA, como incurso no art. 303, § 2º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, ambos do CPM, e
determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular processamento do feito.
Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (ReSE) interposto pelo MPM em face
da Decisão a quo, que rejeitou a Denúncia oferecida contra o 2º Sgt Ex DIEGO SILVA DE
LIMA, imputando-lhe a prática do crime de peculato-furto, tipificado no art. 303, § 2º, c/c o
art. 9º, inciso II, alínea “e”, ambos do CPM.
A Denúncia descreve, em síntese, o fato e a respectiva imputação:
(...) FATO 5 – DESVIO DE DOIS TONÉIS DE 250 LITROS DE ÓLEO DIESEL CADA,
POR MEIO DE CAMINHÃO DO EXÉRCITO
No dia 08 de outubro de 2020, os réus Segundo-Sargento R/1 MARIO ISRAEL SANT’ANNA
NETO, Segundo-Sargento DIEGO SILVA DE LIMA e SIDINEI FIGUEIRAS DE MORAES,
agindo em concurso e com unidade de desígnios, valendo-se da função de DIEGO como Chefe
da Seção de Manutenção e Transportes do Centro Tecnológico do Exército (CTEx),
subtraíram, em proveito alheio, dois tonéis contendo 250 (duzentos e cinquenta) litros de óleo
diesel cada um, pertencentes ao patrimônio sob a Administração Militar, tendo SANT’ANNA
sido flagrado na posse mansa e pacífica dos referidos bens durante abordagem realizada pela
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro no caminhão do Exército utilizado para o
transporte dos galões, em via pública, no Estado do Rio de Janeiro. O valor total dos 500
(quinhentos) litros de óleo diesel corresponde a R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais),
tendo em vista o preço médio do litro do diesel à época, em R$ 2,50 (dois reais e cinquenta
centavos).
Segundo se apurou nos autos do IPM n º 7000357-03.2021.7.01.0001 e anexos, no referido
dia, o réu Sargento SANT’ANNA, com a ciência e a anuência do então Chefe da Seção de
Manutenção e Transportes da OM, o corréu Sargento DIEGO, e do réu FIGUEIRAS, colocou
no baú da viatura caminhão IVECO, placa LLQ 1581, pertencente ao CTEx, dois tonéis de
250 (duzentos e cinquenta) litros cada, retirou as placas dianteira e traseira do veículo em
questão, e determinou ao Soldado HIGO FERREIRA PITORESCO que a dirigisse a fim de
ser o combustível doado a uma pessoa denominada “LOZINHO”, fora do quartel.
Assim, na manhã do dia 08 de outubro de 2020, SANT’ANNA na qualidade de chefe da
viatura, e PITORESCO, na condição de motorista, conduziram a citada viatura na rodovia RJ
127, sentido Mendes, quando foram abordados pelos policiais militares da guarnição do GAT
da 4ª Companhia, 2º Sargento 68.379 EMERSON, 3º Sargento 84.083 PEREIRA e Cabo
88.733 MARAU, os quais verificaram que o veículo trafegava sem as placas de identificação.
Ao serem indagados individualmente sobre a citada infração de trânsito, SANT’ANNA e
PITORESCO deram versões contraditórias inicialmente sobre as placas. Em seguida, os
policiais solicitaram a abertura do baú do caminhão e verificaram em seu interior os dois
7000747-95.2024.7.00.0000
40001371341 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tonéis de 250 (duzentos e cinquenta) litros de óleo diesel cada, além das duas placas de
identificação do referido veículo.
Os policiais militares questionaram SANT’ANNA e PITORESCO sobre o destino a ser dado ao
combustível e ambos novamente forneceram versões diferentes. O Soldado PITORESCO disse
que seria doado a um homem identificado por “Lozinho”, enquanto SANT’ANNA aduziu que o
diesel seria vendido a “Lozinho”, porém ambos confirmaram aos policiais que o Sargento
DIEGO estava ciente do fato. Na sequência, o veículo e os tonéis foram apreendidos, lavrado
o boletim de ocorrência nº 3595584 pela Polícia Militar do Rio de Janeiro (evento 1,
documento 2, páginas 5/7 do IPM 7000357-03.2021.7.01.0001) e realizado o registro de
ocorrência 098-00377/2020, na 98ª Delegacia de Polícia Civil (evento 1, documento 2,
páginas 8/9, do referido IPM). Em seguida, o oficial de dia do CTEx foi contatado por telefone
e compareceram à Delegacia os Subtenentes do Exército EMERSON DA SILVA SANTOS e
SERGIO LUIZ AVILA GOUVEIA, onde tomaram ciência dos fatos, receberam a viatura e
tonéis apreendidos e comunicaram aos superiores o ocorrido.
De acordo com perícias realizadas em telefones celulares apreendidos, verificou-se que o
combustível em questão seria entregue ao réu FIGUEIRAS em suposta troca de peças para
manutenções de viaturas e equipamentos da Seção de Manutenção e Transporte do CTEx, sem
respaldo em contrato ou autorização superior, conforme diálogos no aplicativo Whatsapp
entre SANT’ANNA e seu primo ALMICAR e entre os réus SANT’ANNA e DIEGO, no qual ele,
DIEGO, no dia dos fatos: disse expressões como “somos honestos” e “queremos ver a seção
andar” a indicar possível escambo de combustível e materiais necessários para manutenção
de viaturas; enviou foto do mapa de controle diário de combustíveis do CTEx constando na
última linha o abastecimento de 450 litros de diesel; e escreveu por fim a expressão “tô
contigo” e “nessas horas não podemos nos abandonar” a indicar que ele sabia o que estava
acontecendo com o combustível e que modificou intencionalmente o mapa de combustíveis do
CTEx para justificar o transporte da referida quantidade apreendida pela Polícia Militar (fls.
980/981 do evento 91 do PBAC nº 7000202-97.2021.7.01.0001).
Em conversas no aplicativo Whatsapp entre DIEGO e FIGUEIRAS, DIEGO externa
preocupação e que tinha consciência de que desejava ajudar, conforme a seguinte expressão
“a gente fez um negócio pra tentar ajudar” referindo-se à situação da apreensão de óleo
diesel pela Polícia Militar (folhas 856 e 1182, item 6.1.41, do evento 91 do PBAC 7000202-
97.2021.7.01.0001).
Por sua vez, nas conversas entre as mesmas pessoas no Whatsapp, FIGUEIRAS demonstrou
que estava ciente de que o óleo diesel em questão era destinado a ele, FIGUEIRAS, e que esse
combustível era proveninente do CTEx.
Nessas conversas, FIGUEIRAS disse, mais de uma vez, que avisou o Sargento SANT’ANNA
para não envolver ninguém no assunto (fls. 877 e 883 do evento 91 do PBAC 7000202-
97.2021.7.01.0001); disse também que o Sargento SANT’ANNA “só fez merda” (fl. 892 do
evento 91 do citado PBAC) e “só falou M para os policiais (fl. 905 do evento 91 do citado
PBAC); e deixou claro sua preocupação com o IPM instaurado na referida Organização
Militar para apurar o fato, iniciando diversas vezes contato com DIEGO para saber
novidades sobre a situação da investigação (fls. 1181, 1182 e 1183, itens 6.1.4, 6.2.4, 6.3.1, 7,
10 e 12 do evento 91 do referido PBAC) escrevendo que ele, FIGUEIRAS, não tinha culpa de
nada e apenas ajudou a todos (fl. 895 do evento 91 do citado PBAC) e que SANT’ANNA “nem
liga e a gente fica com a cabeça nervosa” (fl. 859 do evento 91 do referido PBAC), tudo a
indicar que FIGUEIRAS estava ciente de toda operação criminosa e que era o destinatário do
combustível desviado do CTEx pelos referidos graduados do Exército.
Assim agindo, os réus MARIO ISRAEL SANT’ANNA NETO, DIEGO SILVA DE LIMA e
SIDINEI FIGUEIRAS DE MORAES praticaram o crime de peculato-furto previsto no art.
303, parágrafo 2º, do Código Penal Militar, combinado com (c/c) artigo 9º, incisos II, alínea
7000747-95.2024.7.00.0000
40001371341 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“e”, e III, alínea “a”, do referido Código, c/c artigo 53 do mesmo Código. (...) (Evento 1 da
APM). (Grifos originais.)
Mais adiante, a referida Exordial Acusatória foi aditada, quanto ao “Fato 5”,
para substituir o nome de um dos acusados – de Segundo-Sargento R/1 MARIO ISRAEL
SANT’ANNA NETO para Segundo-Sargento PAULO CEZAR SANTANA DA SILVA –,
bem como para ajustar referências documentais e transcrições de diálogos, sem qualquer
alteração na descrição dos fatos ou na imputação da conduta perpetrada pelo 2º Sgt Ex
DIEGO SILVA DE LIMA (Evento 14 da APM).
A Denúncia foi recebida em 19/12/2023 e seu respectivo aditamento em
15/2/2024 (Evento 1, doc. 2, e Evento 19, ambos da APM).
Em 25/4/2024, despacho de mero expediente deferiu o pedido de amplo acesso
aos autos e reabriu o prazo para as defesas apresentarem resposta à acusação, conforme os
arts. 396 e 396-A do CPP (Evento 79 da APM).
Em 3/6/2024, a Defesa do 2º Sgt DIEGO apresentou a resposta à acusação
(Evento 99 da APM), requerendo os seguintes pedidos:
a) A rejeição da denúncia, ante a patente inépcia, nos termos do art. 78, a, do CPPM,
considerando a ausência de descrição de conduta para o tipo imputado com relação ao
Defendente, questão que inviabiliza o direito ao contraditório e a ampla defesa;
b) A rejeição da denúncia, ante a patente ausência de justa causa para o prosseguimento da
ação penal em relação ao Defendente, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo
Penal;
c) Caso não seja este o entendimento deste Juízo, de rigor a absolvição sumária do
Defendente, nos termos do art. 397, III do Código de Processo Penal, uma vez que a conduta
narrada na exordial, referente ao Defendente, evidentemente não constitue crime;
d) Por fim, caso este Juízo entenda que há indícios de crime suficientes para a persecução
penal, pugna-se pela colheita de todas as provas em direito admitidas, mormente a tomada do
depoimento das testemunhas abaixo arroladas, cuja oitiva é imprescindível para o
esclarecimento dos fatos.
Em 28/6/2024, o MPM confirmou a Denúncia (Evento 106 da APM), nos
seguintes termos:
(...) Quanto às demais teses arguidas nas peças das Defesas, verifica-se que as respostas
oferecidas não evidenciam a ocorrência de uma das causas de absolvição sumária previstas
no artigo 397 do Código de Processo Penal comum, limitando-se a alegações que devem ser
objeto de prova na instrução processual, motivo pelo qual o feito deve prosseguir, em
atenção ao devido processo legal. Ante o exposto, o Ministério Público Militar requer o
prosseguimento da presente ação penal. (...) (Grifo original.)
Em Decisão de 8/7/2024, o Magistrado a quo rejeitou a denúncia oferecida pelo
Parquet Castrense em desfavor do 2º Sgt DIEGO, com base no argumento de que:
(...) ao exercer a dupla filtragem, entendo não restaram comprovados os requisitos mínimos
para a instauração da Ação Penal Militar quanto ao Denunciado DIEGO SILVA DE LIMA,
razão pela qual declaro a Denúncia inepta para rejeitá-la neste ponto, com base no Artigo
395, I e III do CPP. (...) (Evento 109 da APM).
7000747-95.2024.7.00.0000
40001371341 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 22/7/2024, irresignado com a Decisão que rejeitou a Peça Inicial, o MPM
interpôs o presente Recurso (Evento 1, doc. 1).
Em 2/8/2024, este ReSE foi recebido (Evento 1, doc. 2).
Nas suas razões, o Órgão Ministerial “pugna pela reforma parcial da decisão
judicial constante do evento 109 da ação penal militar nº 7000045-22.2024.7.01.0001, em
trâmite na 2ª Auditoria da 1ª CJM, e o recebimento da denúncia em desfavor de DIEGO
SILVA DE LIMA” (Evento 1, doc. 3).
Durante as contrarrazões, a Defesa requereu “o improvimento do presente
Recurso em Sentido Estrito, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a denúncia com
relação ao Recorrido” (Evento 1, doc. 4).
Em 28/11/2024, em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão que
rejeitou a denúncia e determinou o envio do feito a esta Corte para o julgamento do ReSE
(Evento 1, doc. 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de parecer elaborado pelo
Subprocurador-Geral
Dr.
LUCIANO
MOREIRA
GORRILHAS,
manifestou-se
favoravelmente ao “provimento ao recurso interposto, com o devido e necessário
recebimento da peça acusatória, visto que rejeitada sem supedâneo legal” (Evento 9).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
O MPM insurge-se contra a Decisão de 1ª Instância, que rejeitou a Denúncia
oferecida contra o 2º Sgt Ex DIEGO SILVA DE LIMA, o qual foi acusado de ter praticado o
crime de peculato-furto, capitulado no art. 303, § 2º, do CPM.
Conforme se depreende da vergastada Decisão, destacam-se os seguintes
fundamentos que levaram à declaração de inépcia e à consequente rejeição da Exordial
Acusatória pelo Juízo de primeiro grau:
(...) De fato, não há qualquer conduta atribuída ao réu Diego, mas apenas e tão somente uma
presunção por “achismo” do encarregado do IPM, da qual se apropriou o Ministério Público,
sem aprofundar as investigações acerca da participação efetiva do militar em tela no suposto
esquema criminoso.
Pelo simples excertos das conversas colacionadas na inicial, não vejo conduta elementar do
tipo penal ali configurada, apenas presunções tidas a partir de condutas que não constituem
qualquer crime (uso das expressões mencionadas ou envio de foto do mapa). Não há
demonstração idônea de que a foto do mapa retrate uma falsidade, não há nos autos
confirmação qualquer acerca das suspeitas afirmadas o que desponta em total ausência de
materialidade do crime imputado.
7000747-95.2024.7.00.0000
40001371341 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ao exercer a dupla filtragem, entendo não restaram comprovados os requisitos
mínimos para a instauração da Ação Penal Militar quanto ao Denunciado DIEGO SILVA DE
LIMA, razão pela qual declaro a Denúncia inepta para rejeitá-la neste ponto, com base no
Artigo 395, I e III do CPP. (...) (Evento 109 da APM). (Grifos nossos.)
No entanto, com todas as vênias, ao compulsar os autos, vê-se que assiste razão
ao MPM, uma vez que estão presentes in tela os elementos necessários à instauração da
Ação Penal Militar, conforme será demonstrado no presente recurso.
Pelo visto, o cerne da discussão que pautou a rejeição da Denúncia e ensejou o
presente Recurso ministerial é saber se existe ou não justa causa para iniciar Ação Penal
contra o Sgt DIEGO, que foi denunciado pelo crime de peculato-furto, previsto no art. 303, §
2º, do CPM.
Se considerarmos todo o arcabouço probatório anexado aos autos, vê-se,
com clareza solar, que a Denúncia descreve um esquema delitivo complexo e organizado,
que envolve o desvio de combustíveis e gêneros alimentícios pertencentes ao Centro
Tecnológico do Exército (CTEx), no Rio de Janeiro-RJ, entre os anos de 2014 e 2020,
possivelmente executado pelos denunciados – entre eles o ora denunciado Sgt DIEGO –,
beneficiando terceiros ou o próprio grupo criminoso e resultando, consequentemente, em
expressivo prejuízo ao patrimônio sob a Administração Militar.
Quanto ao ora denunciado Sgt DIEGO, especificamente, o MPM imputou a ele
o crime de peculato-furto por entender que ele agiu “em concurso e com unidade de
desígnios, valendo-se da função de (...) Chefe da Seção de Manutenção e Transportes
(SMT) do Centro Tecnológico do Exército (CTEx)” para subtrair, “em proveito alheio, dois
tonéis contendo 250 (duzentos e cinquenta) litros de óleo diesel cada um, pertencentes ao
patrimônio sob a Administração Militar”.
Conforme também o Parquet Castrense, foi possível apurar nos autos que o réu
Sgt Santanna, “com a ciência e a anuência do então Chefe da Seção de Manutenção e
Transportes da OM, (...) Sargento DIEGO”, ora denunciado, e do acusado civil Figueiras,
colocou no baú da viatura, caminhão pertencente ao Exército Brasileiro, dois tonéis de
combustível, totalizando 500 (quinhentos) litros do referido produto inflamável, depois
retirou as placas dianteira e traseira desse veículo e determinou ao Sd Pitoresco que a
dirigisse, “a fim de ser o combustível doado a uma pessoa denominada ‘LOZINHO’, fora do
quartel”.
Ocorre que durante o percurso, policiais militares resolveram abordar o aludido
veículo militar porque verificaram que ele estava trafegando sem ambas as placas de
identificação.
Ao serem indagados pelos policiais sobre o porquê de estarem transitando em
via pública com a viatura sem as placas, tanto o Sgt Santanna quanto o Sd Pitoresco
(motorista) entraram em contradição e contaram versões diferentes.
Quando os policiais perguntaram o destino dessa considerável quantidade de
óleo diesel, novamente não conseguiram contar a mesma história, posto que o graduado e
o soldado deram versões distintas.
7000747-95.2024.7.00.0000
40001371341 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo ainda o Órgão Ministerial, após realização de exame pericial em
telefones celulares apreendidos, constatou-se que o denunciado Sgt DIEGO “sabia o que
estava acontecendo com o combustível”, tanto que ele modificou intencionalmente o mapa de
combustíveis, atinente ao Setor que ele chefiava à época dos fatos, para justificar o transporte
irregular da mencionada quantidade de óleo diesel apreendida pela Polícia Militar carioca.
Ao examinar a Peça Inicial, o Juízo de Primeira instância recebeu a Denúncia,
num primeiro momento, contra o Sgt DIEGO, por entender que havia justa causa para
iniciar o feito, porém, mais adiante, voltou atrás e decidiu rejeitar a Exordial Acusatória
apresentada contra o graduado, por acreditar que não existe no autos qualquer conduta
criminosa atribuída a ele, “mas apenas e tão somente uma presunção por “achismo” do
encarregado do IPM, da qual se apropriou o Ministério Público, sem aprofundar as
investigações acerca da participação efetiva do militar em tela no suposto esquema
criminoso”.
Com as escusas de praxe, mais uma vez, cumpre ressaltar que o ora denunciado
Sgt DIEGO era chefe do Setor de Manutenção e Transporte (SMT), local onde saíram os dois
tonéis contendo 500 litros de óleo diesel sem autorização de superior e com destino
igualmente nebuloso, os quais foram apreendidos pela polícia militar em via pública quando
estavam sendo transportados numa viatura da Força Terrestre sem as placas dianteira e
traseira.
Também não se pode esquecer que, de acordo com o que se apurou nos autos,
foi nesse mesmo Setor (SMT), chefiado pelo Sgt DIEGO, que vários civis e militares – entre
eles oficiais e praças – abasteciam seus veículos particulares, ao longo de meses, tudo
anotado num mapa de registro, visando dar ares de legalidade a esse procedimento incomum,
sob os olhares e anuência do referido denunciado.
Assim, é no mínimo estranho que todas essas irregularidades estivessem
ocorrendo – de forma recorrente – no Setor em que o Sgt DIEGO era o responsável e ele não
tenha desconfiado de nada ou tomado as providências devidas, até mesmo para se resguardar,
à luz das Normas e Regulamentos internos, no intuito de saber sobre a legitimidade desses
abastecimentos.
Portanto, diante de um cenário como esse, há elementos probatórios suficientes
nos autos para receber nesse momento a Denúncia contra o Sgt DIEGO, ao contrário do que
acredita o Juízo a quo.
Até porque esse graduado precisa esclarecer melhor em Juízo algumas questões
que não ficaram bem claras durante as investigações, como por exemplo:
- explicar se as placas da viatura, que foi abordada pelos policiais militares,
foram retiradas no Setor que ele chefiava ou somente depois que saiu daquele lugar;
- explicar porque ele não levou a seus superiores essa questão dos
abastecimentos a veículos de civis e militares;
- explicar até que ponto ele tinha ciência das irregularidades ocorridas no Setor
sob sua responsabilidade;
7000747-95.2024.7.00.0000
40001371341 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- explicar para quem e por qual motivo ele enviou foto do Mapa de controle
diário de combustíveis do CTEx;
- explicar melhor as conversas de WhatsApp entre ele e os envolvidos no
flagrante do óleo diesel, bem como alguns termos constantes da Denúncia, declarados por ele
à época dos fatos, como, por exemplo, “somos honestos”, “queremos ver a seção andar”,
“tô contigo” e “nessas horas não podemos nos abandonar”.
Conforme se observa acima, não é difícil deduzir, ao analisarmos esses termos
declarados pelo Sgt DIEGO, que o aludido graduado não só tinha ciência do desvio de
combustível no Setor que era o responsável, como também tudo leva a crer que ele apoiava
essas irregularidades, o que só agrava sua situação, ensejando em mais um motivo para
que a Denúncia seja recebida contra esse sargento, no intuito de saber se houve conivência
dele na retirada de combustível do Setor onde chefiava ou, ainda, qual foi o grau de
participação desse militar em possível esquema criminoso constante da Exordial Acusatória.
Nesse contexto, o MPM destaca, nas Razões do ReSE, alguns passos
realizados no esquema criminoso de desvio de combustíveis e a conduta do Sgt DIEGO,
ora denunciado:
(...) Os elementos probatórios colhidos nas investigações criminais evidenciam que as
conversas pelo aplicativo Whatsapp realizadas entre DIEGO e o empresário SIDINEI
FIGUEIRAS DE MORAES, constatadas mediante perícia em celulares (autos nº 7000202-
97.2021.7.01.0001), não se trata de meras presunções, mas evidências que revelam a ciência
e anuência de DIEGO, na condição de Chefe da Seção de Manutenção e Transportes do
Centro Tecnológico do Exército (CTEx) à época, do envio ilegal de grande quantidade de
combustíveis para o aludido empresário, em uma suposta troca de peças para manutenções
de viaturas e equipamentos da Seção de Manutenção e Transporte do CTEx, sem respaldo em
contrato ou em autorização superior.
A ilegalidade e a clandestinidade da retirada e encaminhamento de combustíveis do quartel
do CTEx ao empresário SIDINEI FIGUEIRAS ficou demonstrada pela abordagem e
apreensão de elevada quantidade de óleo diesel pertencente à administração militar pela
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que estava sendo transportada na viatura
caminhão IVECO, (...), pertencente ao CTEx, sem placas, pelos militares Sargento PAULO
CEZAR SANTANA DA SILVA e Soldado HIGO FERREIRA PITORESCO, dando ensejo ao
boletim de ocorrência nº 3595584 pela referida Corporação Militar (evento 1, documento 2,
páginas 5/7 do IPM 7000357-03.2021.7.01.0001) e realizado o registro de ocorrência 098-
00377/2020, na 98ª Delegacia de Polícia Civil (evento 1, documento 2, páginas 8/9, do
referido IPM).
Além disso, os militares PAULO CEZAR e PITORESCO, que conduziram a viatura onde o
combustível foi transportado, apresentaram versões contraditórias quanto à finalidade da
entrega dos combustíveis, porém ambos foram uníssonos em dizer que o sargento DIEGO
estava ciente da operação.
O conhecimento da operação ilegal de subtração de combustíveis do quartel do CTEx é
demonstrado em conversas no aplicativo Whatsapp entre DIEGO e SIDINEI FIGUEIRAS.
DIEGO externou preocupação com o ocorrido e disse que desejava ajudar, conforme a
seguinte expressão “a gente fez um negócio pra tentar ajudar” referindo-se à situação da
apreensão de óleo diesel pela Polícia Militar (folhas 856 e 1182, item 6.1.41, do evento 91 do
PBAC 7000202-97.2021.7.01.0001), bem como pelas expressões ditas a SIDINEI: “somos
honestos”, “queremos ver a seção andar” e “tô contigo”, tudo a indicar liame subjetivo com
o aludido empresário.
7000747-95.2024.7.00.0000
40001371341 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, DIEGO enviou foto do mapa de controle diário de combustíveis do CTEx
constando na última linha o abastecimento de 450 litros de diesel a SIDINEI FIGUEIRAS,
modificando intencionalmente o mapa de combustíveis do CTEx para justificar o transporte
da referida quantidade apreendida pela Polícia Militar (quinhentos litros de óleo diesel) (fls.
980/981 do evento 91 do PBAC nº 7000202-97.2021.7.01.0001), conforme narrado na
denúncia.
Assim, os elementos de convicção constantes do Inquérito Policial Militar nº 7000357-
03.2021.7.01.0001 e seus anexos (PBAC nº 7000201-15.2021.7.01.0001, PBAC nº 7000202-
97.2021.7.01.0001 e PQS nº 7000329-98.2022.7.01.0001), bem como as circunstâncias
narradas na denúncia, constituem o lastro probatório mínimo necessário ao recebimento da
denúncia. O resto será elemento de prova no curso da instrução criminal (...) (Evento 1, doc.
3). (Grifos nossos.)
Com efeito, diante do que foi apurado, não é crível que o Sgt DIEGO venha aos
autos e somente afirme – como de fato afirmou no IPM – que não sabia o motivo dos
abastecimentos ocorridos, recorrentemente, no Setor que era o responsável direto, bem
como que ele apenas procedia nesse sentido porque o acusado Ten Cel TAUIL autorizava
esse procedimento. Evidentemente, que as declarações são bastante frágeis e insuficientes
para isentá-lo de qualquer responsabilidade penal neste momento inicial do processo, data
vênia, pois, em tese, esperava-se uma conduta diferente de sua parte.
Na pior das hipóteses, esperava-se do aludido Sargento, na condição de
Graduado e Chefe da Seção de Manutenção e Transportes, que ao menos questionasse a
legalidade das ordens que recebia – tanto para abastecimento de veículos civis e militares
quanto para retirada de combustível –, e, pelo visto nos autos, nem uma coisa, nem outra foi
feita por parte do sargento.
É de se notar, então, que o oferecimento da Peça Inicial contra o Sgt DIEGO
não se originou de mera “presunção por ‘achismo’ do encarregado do IPM”, como
acreditou o Juízo de origem ao rejeitar a Denúncia contra o graduado em questão.
Pelo contrário, percebem-se evidências claras nos autos da existência do lastro
probatório mínimo suficiente, ao menos, para receber a Exordial Acusatória contra o Sgt
DIEGO.
Se o Sgt DIEGO será condenado ou absolvido, somente ao final da marcha
processual, durante a Audiência de Julgamento, será possível determinar, após a instrução
criminal, a fase de diligências e a apresentação de alegações finais.
Ademais, sem ter que esquadrinhar tanto assim nas investigações, como sugere
o Juízo de Primeira instância, é sabido que, na fase de recebimento da Denúncia, basta a
constatação de elementos mínimos que indiquem, em tese, a existência do fato criminoso
e indícios de autoria. Questões probatórias mais aprofundadas devem ser oportunamente
analisadas no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não
nesse momento inicial da persecução penal.
Por hora, incumbe ao Julgador tão somente verificar a presença dos requisitos
materiais e formais que consubstanciam a justa causa para a deflagração da Ação Penal
Militar, conforme disposto no CPPM, nestes termos:
Obrigatoriedade
7000747-95.2024.7.00.0000
40001371341 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver:
a) prova de fato que, em tese, constitua crime;
b) indícios de autoria.
Portanto, nesta fase, não se exige prova cabal, mas apenas exigências
mínimas que autorizem o prosseguimento da Ação Penal, conforme entendimento
consolidado no STF:
(...) INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL
NÃO CONFIGURADAS. (...) 1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável
somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal, aspectos não
compreendidos no caso sob análise. Precedentes. (...). (STF. HC nº 180.421 AgR. Ministro
EDSON FACHIN. Data de Julgamento: 22/6/2021);
.................................................................................................................
(...) DENÚNCIA - RECEBIMENTO - PREMISSAS. Para o recebimento da denúncia, basta
que da narração dos fatos decorra conclusão sobre a existência do crime e indícios, simples
indícios, da autoria, presentes as condições da ação, não incidindo a prescrição. (STF. Inq nº
2052. Ministro MARCO AURÉLIO. Data de Julgamento: 10/11/2006). (Grifos nossos.)
Nesse mesmo sentido, este Tribunal, quando enfrenta a matéria, vem decidindo
que:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FRAUDE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE BENS. USO NAS FORÇAS ARMADAS.
PESQUISA DE PREÇOS. SIMULAÇÃO DE CONCORRÊNCIA. PREÇO DE REFERÊNCIA.
INJUSTA ONERAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. PROVA DE MATERIALIDADE.
INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
DOLO. LESIVIDADE. TIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE EM JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A Denúncia
deve ser recebida sempre que os autos reunirem elementos suficientes para perfazer a justa
causa, por meio de prova de materialidade e de indícios de autoria. 2. No oferecimento da
denúncia, a classificação do crime feita pelo Parquet é sumária. Somente após o crivo da
Ação Penal Militar é que, efetivamente, poderá o juízo a quo avaliar se a tipificação
provisória inicial estava adequada, bem como, se cabível, avaliar a extensão da atenuação,
sendo prematura, na fase de recebimento da denúncia, a exauriente realização desse exame. 3.
No juízo de admissibilidade da denúncia, requer-se somente a justa causa para o início da
ação penal, ou seja, a presença de indícios de autoria e de prova de materialidade, o
atendimento dos requisitos insculpidos nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM. 4. No caso
concreto, na forma dos arts. 30, 77 e 78, todos do CPPM, a Denúncia apresentou suporte de
causalidade suficiente entre as condutas dos Denunciados e a descrição legal de fato
criminoso de fraude em processo administrativo de contratação de bens e serviços, com
indicativo de prejuízo à Fazenda Pública (Nacional/União), envolvendo patrimônio sob a
Administração Militar, mediante elaboração e uso de cotações supostamente viciadas na
definição dos preços de referência, injustamente onerados, cujas particularidades serão
apuradas oportunamente no deslinde da instrução criminal. 5. Sob pena de constituir
julgamento antecipado da lide, é prematura e indevida a análise de mérito quanto ao dolo e à
lesividade ao bem jurídico tutelado, elementos, entre outros, que somente devem ser
apreciados após a devida instrução processual, à luz da ampla defesa e do contraditório.
Recurso provido. Decisão por maioria. (STF. Recurso em Sentido Estrito nº 7000170-
20.2024.7.00.0000. Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 10/10/2024);
7000747-95.2024.7.00.0000
40001371341 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

.................................................................................................................
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CIVIS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251, CAPUT,
DO CPM. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. AFERIÇÃO DO DOLO. JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM.
BAIXA AO JUÍZO DE ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
REDISTRIBUIÇÃO AO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO. NECESSÁRIA IMPARCIALIDADE
NO
PROCESSAMENTO
E
NO
JULGAMENTO
DA
CAUSA.
PROVIMENTO.
UNANIMIDADE. 1. A opinio delicti do Parquet das Armas, quanto à autoria e à
materialidade do crime imputado às civis, foi embasada em um razoável substrato indiciário
constituído de depoimentos e documentos reunidos nos autos do IPM e do PQS, sendo certo
que, nessa fase processual, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate. 2. Ao
apreciar a admissibilidade da denúncia e fazer o juízo de prelibação, cumpre ao Magistrado
tão somente analisar a presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade,
além dos requisitos elencados nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, não lhe competindo
antecipar o julgamento de mérito, valorando provas, ao aferir o elemento subjetivo do tipo
penal, como ocorreu no caso sub examine, sob pena de promover verdadeiro julgamento
antecipado da lide. 3. Demonstrado o preenchimento de todos os requisitos ínsitos no art. 77
do CPPM, e não se verificando quaisquer das hipóteses do art. 78 do mencionado Códex,
impõe-se a instauração da Ação Penal Militar, para que o competente Juízo proceda à
apuração dos fatos imputados às Denunciadas, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa. 4. Por fim, merece prosperar o pedido ministerial para que o feito seja redistribuído ao
Juiz Federal Substituto, tendo em vista a necessária observância da imparcialidade no
processamento e no julgamento da causa. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão
por unanimidade. (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000395-40.2024.7.00.0000. Ministro
CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 5/9/2024). (Grifos nossos.)
Certo é que, no estágio em que a persecução penal se encontra, ou seja,
recebimento da Denúncia, deve-se prevalecer o princípio do in dubio pro societate, quando
restar demonstrada, nos autos, a presença de elementos mínimos para se deflagrar a
Ação Penal.
Ademais, na vertente quaestio, resta patente a prova da materialidade, uma
vez que os 500 litros de óleo diesel apreendidos pela Polícia Militar pertencem,
comprovadamente, ao setor onde o Sgt. Diego estava lotado no momento do flagrante. Como
também estão presentes indícios suficientes de autoria, pois todo esse combustível foi
retirado de forma indevida e sem justificativas claras quanto ao seu destino, do setor em
que o referido graduado era o chefe e, por extensão, o responsável direto pela guarda do
material que lhe foi confiado, devendo, até que se prove o contrário, responder por
qualquer alteração que ocorra com o referido produto.
Destarte, não cabe ao Magistrado enfrentar o mérito dos elementos informativos
e valorar a conduta do denunciado nesse instante do processo, sob pena de retirar o direito do
Ministério Público Militar de promover a Ação Penal Pública, fazendo-se necessário apenas
analisar os indícios de autoria e a prova de materialidade, bem como o preenchimento dos
requisitos previstos nos artigos 77 e 78, ambos do CPPM.
Até porque é cediço que a análise da matéria de fundo deve ser feita após o
recebimento da Exordial Acusatória, no curso da Ação Penal, e não decidida prima facie
pelo Magistrado de forma antecipada e monocrática, uma vez que tanto o Parquet
Castrense quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas no decorrer da marcha
7000747-95.2024.7.00.0000
40001371341 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processual, visando esclarecer melhor os fatos, à luz dos direitos e das garantias
fundamentais. Dessa forma, a Decisão a quo merece ser revista nesta instância recursal,
tendo em vista que há elementos de prova nos autos que ensejam a possibilidade de haver
crime militar perpetrado pelo Sgt DIEGO, razão pelo qual o início da persecução
criminal é medida que se impõe.
Ademais, o recebimento da Denúncia não implica em condenação antecipada,
tampouco em cumprimento automático de sanção penal, visto que a absolvição ainda poderá
ser alcançada ao final do processo, conforme já mencionado.
Por fim, foi nesse sentido que se manifestou o Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS:
Tratando-se de uma proposta – a acusação – dela não se pode exigir a densidade só
reclamada na decisão final da causa, nem seria cabível a exigência, sob pena de impedir o
desassombrado exercício do direito de exigir do Estado-Juiz a prestação da tutela
jurisdicional no caso concreto, sempre envolto em obstáculos, ardis e artifícios que impedem,
ou dificultam, a perfeita constatação da verdade real.
Os requisitos impostos pela lei para a deflagração da demanda estão plena e inteiramente
satisfeitos, havendo justa causa, segundo nos parece, para a acusação movida pelo
Ministério Público Militar, porque há provas inequívocas da prática criminosa imputada.
Ao nosso viso, há justa causa para a instauração da ação penal, sede própria onde deverão
ser observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantias essenciais aos
formalmente acusados. Todo o alicerce indiciário inicialmente coligido, em consonância com
a normativa do art. 30 c/c os arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, nesse
momento autoriza a deflagração do devido processo penal, sob a prevalência do postulado in
dubio pro societate (...) (Evento 9). (Grifos nossos.)
Enfim, considerando que a Denúncia in tela encontra-se devidamente
fundamentada, atendendo aos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal
Militar, sobretudo no que se refere à existência de justa causa, presença de materialidade
e indícios de autoria, diante de fatos que exigem investigações mais detalhadas e diligências
mais criteriosas, envolvendo tanto civis quanto militares na condição de acusados, inclusive
com possível participação de Oficiais e de outros Graduados, temos que a prudência manda
iniciar a Ação Penal para melhor apurar a efetiva participação do ora denunciado Sgt DIEGO
no crime a ele imputado na Peça Inicial.
Diante dessas balizas, verifica-se que a Denúncia preenche os requisitos
mínimos exigidos pelos artigos 30, 77 e 78 do CPPM, estando amparada em elementos que
demonstram a existência de justa causa, prova de materialidade e indícios de autoria,
devendo, desse modo, ser recebida contra o ora denunciado.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
Ministerial, para, cassando a Decisão recorrida, receber a Denúncia oferecida em desfavor do
2º Sgt Ex DIEGO SILVA DE LIMA, como incurso no art. 303, § 2º, c/c o art. 9º, inciso II,
alínea “e”, ambos do CPM, e determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular
processamento do feito.
7000747-95.2024.7.00.0000
40001371341 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371341v3 e do código CRC 86add11d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 29/05/2025, às 14:32:35
7000747-95.2024.7.00.0000
40001371341 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000747-95.2024.7.00.0000/RJ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DIEGO SILVA DE LIMA
ADVOGADO(A): TARCISIO NEVES DE SOUZA (OAB AM013946)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei
conhecendo e negando provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar,
para manter inalterada a decisão recorrida, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar em face da Decisão a quo, que rejeitou a Denúncia oferecida contra o 2º Sgt Ex
DIEGO SILVA DE LIMA, imputando-lhe a prática do crime de peculato-furto, tipificado no
art. 303, § 2º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, ambos do CPM.
3. Consta na Exordial Acusatória que o militar, atuando na função de Chefe da
Seção de Manutenção e Transportes, teria participado, em conjunto com outros militares, de
um esquema delitivo complexo e organizado, que envolve o desvio de combustíveis e
gêneros alimentícios pertencentes ao Centro Tecnológico do Exército (CTEx), no Rio de
Janeiro-RJ, entre os anos de 2014 e 2020.
4. No entanto, exercendo a dupla filtragem, o Juízo a quo rejeitou a Denúncia,
por entender que não foram comprovados os requisitos mínimos para a instauração da Ação
Penal Militar, razão pela qual declarou a inépcia da Denúncia, com fundamento no art. 395, I
e III, do CPP.
5. Inconformado com o Decisão do Juízo, o Parquet Castrense interpôs o
presente recurso, com o intuito de reformar a decisão recorrida, para que a Denúncia seja
recebida em desfavor do 2º Sgt Ex DIEGO SILVA DE LIMA como incurso no crime
tipificado no art. 303, § 2º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, ambos do CPM.
6. Em suas razões recursais argumenta, em síntese, que a Denúncia descreve de
forma clara a conduta do militar, com todas as circunstâncias, bem como a correlação à
imputação pelo crime previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, o que permite pleno
exercício da ampla defesa.
7. Aduz ainda que há elementos suficientes para o recebimento da denúncia em
desfavor do militar, afirmando que o graduado teria concorrido dolosamente para a subtração
do combustível pertencente à Administração Militar.
8. Durante a assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu voto para
dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar,
cassar a Decisão recorrida e, por conseguinte, receber a Denúncia oferecida em desfavor do
2º Sgt Ex DIEGO SILVA DE LIMA, como incurso no art. 303, § 2º, c/c o art. 9º, inciso II,
alínea “e”, ambos do CPM, determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo, para o regular
prosseguimento do feito.
7000747-95.2024.7.00.0000
40001371705 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Todavia, pedindo vênias ao eminente Ministro Relator, abri a divergência por
entender que a Denúncia não estaria revestida de justa causa para a propositura da Ação Penal
Militar, razão pela qual a Decisão recorrida deve ser mantida, pelas razões que passo a expor.
10. A norma penal incriminadora descrita no art. 303, §2º, do Código Penal
Militar consiste em:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão,
ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em
proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a
qualidade de militar ou de servidor público (Grifos nossos).
11. Para que o crime seja configurado, exige-se o dolo direto, caracterizado pela
vontade livre e consciente de o agente praticar a conduta descrita, ou seja, deve haver a
intencionalidade e a consciência dos elementos constantes do tipo penal.
12. Analisando os termos da Denúncia oferecida, bem como compulsando os
autos do inquérito, percebe-se que não é possível associar diretamente a prática da conduta ao
2º Sgt Ex DIEGO SILVA DE LIMA, não estando configurada a conduta elementar do tipo
penal narrado pelo MPM.
13. Vale mencionar que o combustível desviado foi encontrado na posse de
outro militar, o Segundo-Sargento R/1 MARIO ISRAEL SANT’ANNA NETO, durante
abordagem realizada pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em via pública.
14. Embora o Recorrido fosse o Chefe da Seção de Manutenção e Transportes
do Centro Tecnológico do Exército (CTEx), não pode haver dedução lógica de que ele tinha
ciência da prática criminosa por seus colegas de farda.
15. Tampouco é possível afirmar que as conversas extraídas do aplicativo
WhatsApp estão relacionadas a uma possível ciência por parte do graduado acerca do desvio
do combustível.
16. Na realidade, o que se vislumbra é que os autos não foram capazes de
demonstrar a existência de indícios suficientes da autoria do militar na prática do crime,
havendo tão somente uma presunção de sua participação no crime apenas por ser o chefe do
setor responsável pelos transportes.
17. Nesse sentido, entendi que o Juízo a quo agiu corretamente e com prudência
ao rejeitar a Denúncia oferecida pelo Parquet Castrense e por esse motivo adotei a r. decisão
como razões de decidir, in verbis:
“[...]
7000747-95.2024.7.00.0000
40001371705 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, não há qualquer conduta atribuída ao réu Diego, mas apenas e tão
somente uma presunção por "achismo" do encarregado do IPM, da qual se
apropriou o Ministério Público, sem aprofundar as investigações acerca da
participação efetiva do militar em tela no suposto esquema criminoso. A
Denúncia aponta quanto a Diego:
‘(conversa de WhatsApp) entre os réus SANT’ANNA e DIEGO, no qual ele,
DIEGO, no dia dos fatos: disse expressões como “somos honestos” e
“queremos ver a seção andar” a indicar possível escambo de combustível e
materiais necessários para manutenção de viaturas; que Diego enviou foto do
mapa de controle diário de combustíveis do CTEx constando na última linha o
abastecimento de 450 litros de diesel; e escreveu por fim a expressão “tô
contigo” e “nessas horas não podemos nos abandonar” a indicar que ele sabia
o que estava acontecendo com o combustível e que modificou intencionalmente
o mapa de combustíveis do CTEx para justificar o transporte da referida
quantidade apreendida pela Polícia Militar (fls. 980/981 do evento 91 do PBAC
no 7000202-97.2021.7.01.0001); Em conversas no aplicativo Whatsapp entre
DIEGO e FIGUEIRAS, DIEGO externa preocupação e que tinha consciência
de que desejava ajudar, conforme a seguinte expressão “a gente fez um negócio
pra tentar ajudar” referindo-se à situação da apreensão de óleo diesel pela
Polícia Militar (folhas 856 e 1182, item 6.1.41, do evento 91 do PBAC
7000202-97.2021.7.01.0001).’ (grifo nosso)
O delito de peculato-furto (Art. 303, §2º), também chamado peculato
impróprio, que foi imputado ao acusado Diego Lima, configura-se quando o
agente, mesmo não tendo a posse ou a detenção do bem móvel, público ou
particular, o subtrai em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade
que lhe proporciona sua qualidade de militar.
Pelos simples excertos das conversas colacionadas na inicial, não vejo conduta
elementar do tipo penal ali configurada, apenas presunções tidas a partir de
condutas que não constituem qualquer crime (uso das expressões mencionadas
ou envio de foto do mapa). Não há demonstração idônea de que a foto do mapa
retrate uma falsidade, não há nos autos confirmação qualquer acerca das
suspeitas afirmadas o que desponta em total ausência de materialidade do
crime imputado.
Assim, ao exercer a dupla filtragem, entendo não restaram comprovados os
requisitos mínimos para a instauração da Ação Penal Militar quanto ao
Denunciado DIEGO SILVA DE LIMA, razão pela qual declaro a Denúncia
inepta para rejeitá-la neste ponto, com base no Artigo 395, I e III do CPP.
[...]” (Evento 109 do Processo nº 7000045-22.2024.7.01.0001/RJ) (Grifos no
original).
17. Dessa maneira, ante a ausência de indícios de que a conduta tenha sido
praticada pelo Recorrido, sobretudo diante do contexto dos autos, a decisão que rejeitou a
denúncia oferecida pelo Órgão Ministerial deveria ser mantida, por não haver justa causa para
a propositura da Ação Penal Militar.
7000747-95.2024.7.00.0000
40001371705 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, a decisão que declarou inepta a denúncia oferecida contra o 2º Sgt
Ex DIEGO SILVA DE LIMA e a rejeitou com base no art. 395, incisos I e III, do CPP.
Documento eletrônico assinado por SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, Ministra convocada, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371705v4 e do código CRC d5950a50.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
Data e Hora: 27/05/2025, às 15:57:24
7000747-95.2024.7.00.0000
40001371705 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR